Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703877-85.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA APELADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos apelantes – MANOEL FERREIRA DA SILVA e LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA - para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a petição de ID 36752011, apresentada pela empresa apelada. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator